Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705733-33.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TREVISAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - ME, JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Concedida a oportunidade para que o apelante JOSÉ LUIZ PEREIRA DA SILVA comprovasse a sua alegada situação de hipossuficiência financeira, a fim de viabilizar a análise do seu pedido de gratuidade de justiça, ele apresentou petição fazendo menção a documentos que, entretanto, não acompanharam a sua manifestação. Desse modo, com fundamento no princípio da cooperação, concedo derradeira oportunidade para que, corrigindo possível erro material, o recorrente apresente a documentação a que faz alusão em sua manifestação, relacionada ao seus proventos de aposentadoria, sob pena de indeferimento do benefício. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora